Tribunal: STF
Processo: Súmula 638
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 638

A controvérsia sobre a incidência, ou não, de correção monetária em operações de crédito rural é de natureza infraconstitucional, não viabilizando recurso extraordinário.

[{"tipo": "topico", "texto": "Correção monetária em operações de crédito rural: matéria infraconstitucionalSobre a incidência de correção monetária em operações de crédito rural, esta Corte editou aSúmula 638/STF: \"A controvérsia sobre a incidência, ou não, de correção monetária em operações de crédito rural é de natureza infraconstitucional, não viabilizando recurso extraordinário\". A análise das violações apontadas quando da interposição do recurso extraordinário demandaria o prévio exame da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria, hipótese inviável em sede extraordinária. Não há falar, por conseguinte, em ofensa direta aos postulados da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, na forma prevista no artigo 102 daConstituição Federal.[AI 793.973 AgR, rel. min.Rosa Weber, 1ª T, j. 7-8-2012,DJE164 de 21-8-2012.]4. Na hipótesesub judice, o Tribunala quopronunciou-se quanto à questãosub examine, à luz de interpretação de dispositivos eminentemente infraconstitucionais, consoante se verifica do excerto do voto condutor do acórdão objurgado,in verbis: \"Como, no regime anterior, a contribuição em comento era devida tanto pelas empresas rurais como pelas empresas urbanas, por força do art. 15, II, daLei Complementar 11/1971, combinado com o art. 3º doDecreto-lei 1146/1970, art. 35 daLei 4863/1965, então está a impetrante obrigada ao seu recolhimento. No que tange especificamente à contribuição para o INCRA, ressalte-se que aLei Complementar 11/1971, no inciso II de seu artigo 15, determina que da contribuição de que trata o art. 3º doDecreto-Lei 1146, de 31 de dezembro de 1970, a qual ficava elevada para 2,6% (dois e seis décimos por cento), cabendo 2,4 ao FUNRURAL. Logo, uma parcela passou a custear o PRORURAL e a sobra dessa diferença 0,2% permaneceu destinada ao INCRA, nos moldes em que instituída peloDecreto-Lei 1146/1970\" (fls. 111 e 113). 5. Consectariamente aplica-se à espécie o teor das súmulas636e638/STF,verbis: \"Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida\" e \"a controvérsia sobre a incidência ou não, de correção monetária em operações de crédito rural é de natureza infraconstitucional, não viabilizando recurso extraordinário\".[AI 842.725 AgR, rel. min.Luiz Fux, 1ª T, j. 23-8-2011,DJE176 de 14-9-2011.]"}]